Tribunal: TJMT
Processo: 1054793-62.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054793-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.174.791-09 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra decisão que rejeitou embargos de declaração e reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença de astreintes, limitando a multa a R$ 1.000,00 em razão do descumprimento de tutela antecipada que determinava exclusão de negativação e abstenção de cobrança de débito em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento de ambas as obrigações fixadas na tutela antecipada (exclusão de negativação e abstenção de cobrança) ou apenas da obrigação de abstenção, determinando a correta quantificação das astreintes devidas.

III. Razões de decidir:

3. A executada inicialmente cumpriu a obrigação de exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, mas posteriormente promoveu nova inclusão em 15/06/2018, caracterizando violação específica da obrigação de abstenção de cobrança prevista na alínea "b" da tutela antecipada.

4. A aplicação literal da multa diária por 125 dias resultaria em valor desproporcional (R$ 62.500,00) em relação à condenação principal por danos morais (R$ 10.000,00), violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam as astreintes.

5. As astreintes possuem caráter coercitivo para compelir o cumprimento da obrigação, não devendo resultar em enriquecimento sem causa do credor, sendo legítima a redução quando excessiva em relação à obrigação principal.

6. A decisão recorrida aplicou corretamente a multa única de R$ 1.000,00 correspondente à violação da obrigação de abstenção de cobrança, harmonizando-se com a finalidade das astreintes e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O descumprimento de tutela antecipada que determina exclusão de negativação e abstenção de cobrança, quando a executada inicialmente cumpre a exclusão, mas posteriormente promove nova inclusão, caracteriza violação específica da obrigação de abstenção, aplicando-se a penalidade correspondente. 2. É legítima a redução de astreintes quando seu valor se torna desproporcional à obrigação principal, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCOS ALVES DE OLIVEIRA contra a r. sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1054793-62.2020.8.11.0041, movido em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A.

Consta dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual obteve tutela de urgência, conforme decisão de ID. 296714882, para determinar que a ré procedesse à exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), e se abstivesse de realizar a cobrança do débito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Posteriormente, o autor noticiou o descumprimento da medida liminar, informando que a ré teria realizado dez novas negativações em seu nome em 15/06/2018, conforme extrato do SERASA de ID. 296714883. Diante disso, deu início ao cumprimento provisório de sentença, pleiteando a execução das astreintes no montante de R$ 126.215,94 (cento e vinte e seis mil, duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), com base em planilha de cálculo de ID. 296714885

A executada, por sua vez, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, registrada sob o ID. 296715353, na qual sustentou, em síntese, a inexigibilidade da multa por ausência de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em observância à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Aduziu, ainda, o cumprimento posterior da obrigação e o caráter excessivo e desproporcional do valor executado, pugnando pela sua exclusão ou, subsidiariamente, pela sua redução a patamares razoáveis. Garantiu o juízo por meio de apólice de seguro-garantia de ID. 296715354.

Sobreveio a decisão que é objeto do presente recurso, a qual, segundo o apelante, analisou de forma equivocada o descumprimento da tutela de urgência. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela decisão de ID. 296715389, sob o fundamento de que a parte embargante pretendia a rediscussão de matéria já apreciada.

Em suas razões recursais de ID. 296715390, o apelante sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao considerar que houve apenas o descumprimento da obrigação de se abster da cobrança, ignorando a violação da obrigação principal de manter seu nome fora dos cadastros restritivos. Afirma que a manutenção das dez novas negativações por um período de 125 dias configura o descumprimento da primeira determinação da tutela de urgência.

Postula, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecido o descumprimento de ambas as obrigações e fixado o valor total das astreintes em R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), correspondente à soma da multa diária pelo período de 125 dias com a multa única pela cobrança indevida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da decisão que rejeitou embargos de declaração e reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença de astreintes.

Alega a parte Apelante que houve manifesto equívoco na interpretação do descumprimento da tutela antecipada, sustentando que a ré descumpriu ambas as obrigações fixadas na decisão liminar, requerendo a fixação das astreintes no valor de R$ 6.350,00.

Já a parte Apelada defende que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, conforme exige a Súmula 410 do STJ, e que a obrigação foi cumprida tempestivamente, não sendo devidas as astreintes pleiteadas.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia reside na interpretação do efetivo descumprimento da tutela antecipada e na quantificação das astreintes devidas. Contudo, a decisão recorrida merece ser mantida pelos fundamentos que passo a expor.

Verifica-se nos autos que a tutela antecipada foi concedida em 19/02/2018, estabelecendo duas obrigações distintas: (a) exclusão do nome do requerente dos cadastros restritivos em 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00; e (b) abstenção de cobrança do débito até o julgamento do mérito, sob pena de multa única de R$ 1.000,00.

A análise detida dos elementos probatórios revela que, embora tenha havido novas inclusões do nome do autor em 15/06/2018, a executada havia cumprido inicialmente a obrigação de exclusão determinada na alínea "a" da tutela antecipada. As posteriores inclusões configuram nova conduta, relacionada precipuamente à violação da obrigação de abstenção de cobrança prevista na alínea "b".

Importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 706, estabelece que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada", permitindo ao magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou periodicidade da multa quando se revelar excessiva, nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a aplicação literal da multa diária por 125 dias resultaria em valor desproporcional (R$ 62.500,00) em relação ao próprio valor da condenação principal por danos morais (R$ 10.000,00), configurando manifesto desequilíbrio que contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a aplicação das astreintes.

Depreende-se da documentação que a executada inicialmente cumpriu a obrigação de exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, conforme determinado na alínea "a" da tutela antecipada. Contudo, em 15/06/2018, a executada promoveu nova inclusão do nome do autor no SERASA, não obstante a determinação de abstenção de cobrança do débito sub judice. Tal conduta configura violação específica da obrigação prevista na alínea "b" da decisão liminar, que estabeleceu multa única de R$ 1.000,00 para a hipótese de descumprimento da abstenção de cobrança. A circunstância de a executada ter inicialmente excluído o nome do requerente dos cadastros e posteriormente ter promovido nova inclusão caracteriza descumprimento da obrigação de abstenção de cobrança, e não propriamente da obrigação de manutenção da exclusão, razão pela qual se aplica a penalidade específica prevista para tal hipótese.

Convém esclarecer que as astreintes possuem caráter eminentemente coercitivo, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não a enriquecer o credor ou punir excessivamente o inadimplente. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, quando o valor das astreintes se torna desproporcional à obrigação principal, deve o magistrado proceder à sua adequação, evitando o enriquecimento sem causa.

A decisão recorrida, ao reconhecer o excesso de execução e limitar a multa ao valor de R$ 1.000,00 correspondente à violação da obrigação de abstenção de cobrança, aplicou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando que a penalidade se tornasse mais gravosa que a própria obrigação principal.

Resta demonstrado pelos elementos dos autos que a interpretação adotada pelo juízo de primeiro grau harmoniza-se com a finalidade das astreintes e com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a redução da multa cominatória quando excessiva em relação à obrigação principal.

Ademais, a própria natureza da conduta da executada, realização de novas cobranças através de inclusões nos cadastros restritivos, enquadra-se mais adequadamente na violação da obrigação de abstenção de cobrança (alínea "b") do que na obrigação de manutenção da exclusão (alínea "a"), justificando a aplicação da penalidade específica prevista para tal hipótese.

Por fim, cumpre destacar que a decisão recorrida observou o devido processo legal e o contraditório, analisando adequadamente as alegações das partes e aplicando corretamente os princípios jurídicos pertinentes à matéria, não havendo razão para sua reforma.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a decisão recorrida que reconheceu o excesso de execução e fixou as astreintes devidas no valor de R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026